Tribunal: TJSP
Processo: 1008995-05.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Acidente típico – Lesões no membro superior esquerdo – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.